Tribunal: TJSP
Processo: 2143924-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - CONTRATO SECURITÁRIO - Insurgência para redução do arbitramento dos honorários periciais - Arbitramento a ser reduzido de R$ 5.032,00 para R$ 4.000,00 - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Decisão reformada - Recurso provido.